Tribunal: TJDFT
Processo: 0748746-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748746-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: REGINA COELI MALSCHIK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão (Id. 215659200 dos autos no 0704893-18.2023.8.07.0001) que, em ação de conhecimento proposta por REGINA COELI MALSCHIK em face da ora agravante e outros, dentre outras questões, indeferiu o pedido da ré agravante para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a ré agravante alega que passou por severa deterioração financeira no último biênio, o que levou à sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil, conforme demonstra a documentação financeira e contábil acostada aos autos. Aduz que, em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que o recolhimento das custas processuais prejudicará significativamente sua saúde financeira, uma vez que ela possui um número expressivo de ações tramitando em seu desfavor, com necessidade de recolhimento das custas. Ressalta, ainda, que a não concessão do manto assistencial impactará todos os credores da massa liquidanda. Assevera a possibilidade de concessão do benefício de assistência gratuita à pessoa jurídica, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXIV, da CF; artigo 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeito suspensivo, para que, reformando parte da decisão agravada, seja deferido o benefício da gratuidade de justiça à empresa agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora